Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-92.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000793-92.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CICERO XAVIER VIEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL (ART. 33 C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) EMBALAGENS CONTENDO MACONHA, PESANDO 256 G (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS GRAMAS), APREENDIDAS NA CELA EM QUE O RÉU ENCONTRAVA-SE CUSTODIADO. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A DECLARAÇÃO DE USUÁRIO, SOBRETUDO SE CONSIDERADOS O LOCAL DA APREENSÃO, BEM COMO A FORMA DE ARMAZENAMENTO DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A condição de usuário não afasta a possibilidade de ser ele também traficante, ao revés, muitas vezes, as duas condições (usuário e traficante) coexistem em uma mesma pessoa, sendo o comércio de drogas um meio para o sustento do vício. Além disso, a quantidade de entorpecente, 256g (duzentos e cinquenta e seis gramas de maconha), divididas em 199 (cento e noventa e nove) embalagens não é compatível com a alegação de usuário. II - Não é demais lembrar que para subsunção da conduta à figura típica insculpida no art. 28 da Lei de Drogas, o Magistrado “atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, consoante preceitua o §2º do artigo em epígrafe. III - No caso concreto, as circunstâncias em que se deram o fatos, o local em que o entorpecente foi encontrado (dentro da cela da unidade prisional em que o Apelante estava custodiado), bem como a quantidade e a forma em que estava acondicionada a droga (256 g de maconha distribuídos em 199 embalagens), constituem-se em elementos de convicção fartos no sentido de que ele empreendia o comércio de entorpecentes na unidade prisional, na esteira da prova colhida na persecução penal e analisada acima. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000793-92.2024.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante, CÍCERO XAVIER VIEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.